Tribunal: TJSP
Processo: 2285487-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Vencimentos em 20.02.2004, 14.06.2004, 15.02.2005 e 20.02.2006 – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento para diferentes compromissários – Ausência de prova que afaste a responsabilidade do proprietário original – Inaplicabilidade da Súmula 399 do STJ – Inteligência da Súmula 392 do STJ – Decisão mantida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Vencimentos em 20.02.2004, 14.06.2004, 15.02.2005 e 20.02.2006 – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento para diferentes compromissários – Ausência de prova que afaste a responsabilidade do proprietário original – Inaplicabilidade da Súmula 399 do STJ – Inteligência da Súmula 392 do STJ – Decisão mantida – Recurso improvido.